Tribunal: TJBA
Processo: 8064805-05.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064805-05.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCIONILIO SOUZA DO NASCIMENTO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, KAROLINE SILVA DUARTE IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA ATIVA. SUSBSTITIÇÃO DA FUNÇÃO. PRIMEIRO TENENTE PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (G-CET) NO PERCENTUAL 125%. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE RESSALVA DE PAGAMENTO ENQUANTO ESTIVER SUBSTITUINDO A FUNÇÃO NO POSTO DE TENENTE. OMISSÃO EXISTENTE. INCIDÊNCIA DO ART. 1.022 DO CPC. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA FAZER INTEGRAR AO JULGAMENTO EMBARGADO A NECESSÁRIA DE PERCEPÇÃO DO CET NO PERCENTUAL 125% ENQUANTO ESTIVER SUBSTITUINDO A FUNÇÃO NO POSTO DE TENENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8064805-05.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante MARCIONILIO SOUZA DO NASCIMENTO e como apelada . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por acolher os embargos, nos termos do voto do relator. Salvador, de 2025.